Tribunal: STF
Processo: HC 81504
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR CALÚNIA
CONSISTENTE EM AFIRMAÇÃO QUE EQUIVALERIA À IMPUTAÇÃO DE PREVARICAÇÃO
AO OFENDIDO, PROMOTOR DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE TRANCAR-SE A AÇÃO
PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
Remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de ser indispensável à configuração do delito de
prevaricação a demonstração concreta do interesse ou sentimento
pessoal que teria movido o agente público, sem o que é atípica a
conduta, por faltar elemento essencial ao tipo.
A afirmação genérica de que o funcionário age com
parcialidade não caracteriza imputação de prevaricação apta a
configurar o crime de calúnia. Hipótese, ademais, em que a denúncia
não mencionou concretamente, como de rigor, qual teria sido o
interesse ou sentimento pessoal (afeição, simpatia, inimizade, ódio,
etc.) que, segundo a declaração, teria levado o promotor a agir com
parcialidade, não bastando, para a caracterização do crime previsto
no art. 319 do CP, a afirmação genérica de que o agente foi movido
por "interesse ou sentimento pessoal".
Impossibilidade do prosseguimento da ação penal com
relação a outros delitos contra a honra em face da prescrição da
pretensão punitiva.
Habeas corpus deferido para anular a condenação por
calúnia, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do
fato.